Tribunal: TJDFT
Processo: 0714791-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A ação de execução de título executivo extrajudicial pode prosseguir normalmente, quando não é atribuído o efeito suspensivo aos embargos à execução.
2. Diante da penhora de montante suficiente para adimplir a dívida, a extinção do processo é medida que se impõe, nos termos do art. 924, II, do CPC.
3. O juízo a quo sobrestou o levantamento dos valores até o julgamento dos embargos à execução, não havendo prejuízo para o executado.
4. Negou-se provimento ao recurso.